Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu dos recursos interpostos pelos réus e deu provimento para julgar improcedente o pedido formulado na ação declaratória de nulidade e procedente a reconvenção para declarar cumprida a obrigação do parágrafo 4o do artigo 27 da Lei n.o 9514/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão no voto sobre a tese de nulidade formal e insanável dos contratos; (ii) analisar a alegação de contradição e obscuridade quanto à atuação da Empresa Simples de Crédito; (iii) avaliar a omissão quanto à violação da limitação territorial de atuação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foram encontradas omissões, obscuridades e contradições apontadas pelas embargantes, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão.
4. As alegações de omissão sobre a tese de nulidade formal e insanável dos contratos não merecem ser analisadas, pois não foram ventiladas na petição inicial e o recurso adesivo não foi conhecido, sendo nítida a análise da matéria em embargos de declaração, o que se mostra inviável.
5. As questões sobre os juros de mora de 15% ao mês foram devidamente analisadas no voto, que esclareceu que os juros moratórios estabelecidos no contrato são razoáveis e de acordo com as condições exigidas pela Lei Complementar n.o 167/2019.
6. Não há contradição e obscuridade no fato da Empresa Simples de Crédito, apesar de não integrar o Sistema Financeiro Nacional, praticar operações de empréstimo, financiamento e desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, sem extrapolar qualquer limite legal de sua atuação.
7. As embargantes pretendem provocar o reexame da matéria, o que não é viável na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não servem para reexame da matéria, o qual foi exaustivamente debatida e analisa no acórdão vergastado."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Complementar n.o 167/2019, art. 5o, § 4o; Lei n.o 9514/97, art. 27, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.